Tribunal: STF
Processo: Rcl 80679
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta por Ozélia Mercedes Luque contra decisões proferidas pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, que não conheceram do Agravo em Recurso Extraordinário n.º 0001323-35.2025.8.16.0069 e rejeitaram os Embargos de Declaração n.º 0003865-26.2025.8.16.0069, mantendo a decisão anterior de não conhecimento do agravo.



    A reclamante alega que as decisões reclamadas teriam violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 791.961/PR – Tema 709 da Repercussão Geral.



    Relata que requereu a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e paridade, com fundamento em incapacidade permanente decorrente de doença adquirida no exercício da atividade de docente. Relata que seu pedido foi indeferido administrativamente sob o argumento de possibilidade de readaptação funcional, o que motivou o ajuizamento da ação originária.



     Aduz que, após a instrução processual, a sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente seus pedidos (eDOC nº 5, fls. 4 - 13), determinando a concessão da aposentadoria por invalidez, porém com proventos proporcionais, e fixando como termo inicial o fim do benefício anterior, vedado o pagamento retroativo..



    Contra essa decisão, foi interposto Recurso Inominado, rejeitado pela Turma Recursal sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente do nexo entre a enfermidade e a atividade profissional, nos seguintes termos (eDOC nº 5, fls. 16-18):



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE. PROFESSORA. PLEITO PELA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 173, I, DA LEI Nº 1.267/1990. INCAPACIDADE LABORAL QUE NÃO DECORREU DE ACIDENTE DE TRABALHO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL, TAMPOUCO DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE SEQUELAS E O SERVIÇO COMO PROFESSORA. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ARTIGO 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (grifos acrescidos)



    Contra o acórdão, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário, apontando violação a diversos dispositivos constitucionais, ao Tema 709 do STF e ao Tema 660 do STJ. Contudo, adverte que parte do recurso teve seguimento negado com o fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Contra essa decisão, apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, o qual, todavia, não foi conhecido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais, sob a justificativa de que o recurso adequado seria o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC.



    Afirma que essa decisão incorre em usurpação da competência do STF, pois a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não se deu integralmente com base na repercussão geral (art. 1.030, I, “a”), o que tornaria cabível o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Defende que, ao deixar de remeter os autos à Suprema Corte, a Turma Recursal impediu a análise do mérito de matéria constitucional, violando seu direito de acesso à jurisdição superior.



    No mérito, requer o reconhecimento da procedência da Reclamação, com a cassação da decisão que não conheceu do Agravo e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça;



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A decisão reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC nº 5, fl. 49):



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Ozélia Mercedes Luque em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF no Temas nº 339 e 660, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. 



    Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.



     Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível.”



    Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados, com a ratificação do entendimento que fundamentou o não conhecimento do recurso anterior. Confira-se (eDOC nº 6):



    "Trata-se de embargos de declaração opostos por Ozélia Mercedes Luque contra decisão desta Presidência que não conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário (evento nº 17.1 – 0001323- 35.2025.8.16.0069 AIRE) outrora interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz a parte embargante que a decisão embargada é omissa e possui erro material. 



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Prevê o artigo 48 da Lei nº. 9099/95 que “caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil; Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício”. 



    A embargante não indicou a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pelo contrário, propôs uma rediscussão da matéria, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. [...]



    Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi negado com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em consonância com entendimento do STF exarado no AI 749963 (tema de repercussão geral nº 339) e ARE 748371 (tema de repercussão geral nº 660). 



    Esclareça-se que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a configuração de erro grosseiro quando da interposição indevida de agravo aos tribunais superiores (artigo 1.042, do CPC) contra decisões de inadmissibilidade que aplicam a sistemática dos recursos dotados de repercussão geral, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, senão vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47763 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11 /2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2021 PUBLIC 14-12- 2021) (destaquei)



    Deveras, “A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro. Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto" (AgInt no AREsp n. 1.738.671/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021). 



    Assim sendo, a decisão que não conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário interposto está correta, não havendo que se falar em encaminhamento do Agravo ao STF, tampouco em usurpação de competência. Neste sentido, eis a recente decisão proferida pela Suprema Corte:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral. A agravante interpôs, na origem, agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 2. Na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 51083 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02- 2022 PUBLIC 24-02-2022) (destaquei)



    Ante o exposto, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.



    Conforme precedentes citados no acórdão reclamado, é pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal (STF - Rcl: 42901, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma) e torna o recurso inadmissível. A decisão de inadmissão do agravo, portanto, não usurpa a competência do STF e está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente